Tribunal: TJMT
Processo: 8011182-93.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011182-93.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSELY FONSECA DOS REIS - CPF: 826.140.321-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

PARTE ACOMETIDA DE HIDROCEFALIA. TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA.
FAZENDA
PÚBLICA. ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
. SOLIDARIEDADE NA RESPONSABILIZAÇÃO E PRIMARIEDADE NO CUMPRIMENTO. TEMA FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À
SAÚDE
. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou Estado e Município em obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento hidroterápico.
2. Propósito recursal é a ilegitimidade do município e a improcedência do pleito.

3. É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à
saúde
para preservação da vida. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).

4. No caso sub judice, ficou devidamente comprovada a necessidade do tratamento.

5. Recurso conhecido e provido em parte tão só para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

O Município de Rondonópolis
interpõe Recurso inominado em face de sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por
Rosely Fonseca dos Reis
em face
do Estado de Mato Grosso
e
Município de Rondonópolis
, para a realização de hidroterapia em água aquecida em face da enfermidade que lhe acomete (hidrocefalia), cuja sentença teve o pedido julgado procedente.

O Município alega ilegitimidade passiva e no mérito a improcedência da demanda.

O Estado de Mato Grosso a improcedência.

Sentença id 188301775 extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, III, CPC).

Pleito id 188301776 postula o chamamento do feito à ordem em face da nulidade da sentença, porque não se está na fase de cumprimento de sentença, mas sim na de conhecimento.

Decisão id 188301778 declara a nulidade da sentença.

Sentença de mérito é prolatada.

No recurso novamente invoca-se a ilegitimidade passiva, tendo em vista ser o tratamento de alto custo, que deve ser destinado ao Estado ou à União. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8011182-93.2016.8.11.0003

Polo Ativo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO e outros

Polo Passivo

ROSELY FONSECA DOS REIS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

A ação foi ajuizada em desfavor dos entes estadual e municipal tendo como objeto o tratamento por hidroterapia. O direito à saúde está em nível de direito humano fundamental (segunda dimensão), cuja normatividade incluída na Constituição Federal de 1988 erigiu o acesso universal e dever do estado
lato sensu
em sua promoção.

A hidroterapia, no caso, é tratamento essencial em face da condição fisiológica específica da autora (hidrocefalia).

A redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Por esses moldes, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, tema 793 (RE 855178 RG), reafirmou seu posicionamento jurisprudencial pelo qual reconhece a responsabilidade dos entes federativos, com a seguinte tese: “
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Não há dúvidas que se trata de um dos temas mais sensíveis no âmbito social, ante as suas extensões técnicas e administrativas, e traz consigo um raciocínio de ponderação quanto aos atos afetos ao Executivo, especialmente no debate solidariedade obrigacional
versus
competências orçamentária e administrativa.

Sobre esses contornos, em sede de embargos de declaração, embora desprovidos, no ano de 2020, a Corte de Vértice desenvolveu a tese do tema 793 quanto à repartição de competências, tendo, entre outras, a referência do paradigmático julgamento levado na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175
[1]
, e, ao final, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Pelo entendimento haurido, há a responsabilidade solidária dos entes federativos envolvendo a prestação na área da saúde, podendo se organizar administrativamente. A par disso, caso a caso, cabível avaliar o direcionamento segundo a competência administrativa do Sistema Único de Saúde: União nos casos de alta complexidade/alto custo; Estados nos casos de alta e média complexidade; Municípios nas ações básicas e as de baixa complexidade.

Na mesma direção, os Enunciados 8 e 60/FONAJUS orientam sobre a repartição tripartite:

ENUNCIADO N° 8: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

ENUNCIADO N° 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências
, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

A respeito, o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais deste Estado, em reunião deliberativa no dia 25/10/2023, aprovou os enunciados orientativos a seguir (DJE 11582/2023, disponibilizado em 13/11/2023):

ENUNCIADO 05 – Sem prejuízo dos casos urgentes, visando respeitar as competências do Sistema Único de Saúde – SUS definidas em lei para o atendimento universal às demandas do setor de saúde, recomenda-se nas demandas contra o poder público nas quais se pleiteia dispensação de medicamentos ou tratamentos para o câncer, caso o autor seja atendido por médico particular, que os juízes determinem a inclusão no sistema de regulação vigente, para acompanhamento e tratamento junto a um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade – UNACON. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).

ENUNCIADO 06 – Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados, salvo nos casos comprovadamente urgentes, com aplicação, neste caso, do princípio da solidariedade entre os Entes Públicos.

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 146, de 28 de novembro de 2023, que dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública.

A proposição surge dos desafios sobre a judicialização da saúde pública e com a ideia de como se efetivar os direitos fundamentais. Em destaque, a repartição de competência:

[...]

Art. 3º A tutela específica deve ser ordenada prioritariamente ao ente público competente pelo seu cumprimento material, observada a repartição de competências estabelecida na Lei nº 8.080/1990, e nas respectivas normas infralegais.

§ 1º O cumprimento material da tutela específica será ordenado à União se esta tiver competência normativamente definida.

§ 2º Quando se tratar de obrigação direcionada ou de responsabilidade da União, o custeio caberá ao ente federal, com o envio do medicamento, do insumo ou do valor respectivo para as Secretarias de Saúde do ente federado responsável pela dispensação.

§ 3º Caso o ente não cumpra a ordem judicial, sendo ela redirecionada a outro ente, será oportunizado prazo para cumprimento, buscando-se evitar no primeiro momento a aplicação direta de medidas constritivas ou sancionatórias.

[...]

No contexto, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (ii) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em face de ser o procedimento de alto custo, há de prevalecer a solidariedade. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E SESSÕES DE HIDROTERAPIA – PEDIDO MÉDICO – NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO – IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À UNIÃO E AO ESTADO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E INDISPENSABILIDADE – NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno.

Havendo documentação médica que indica a necessidade dos medicamentos prescritos e das sessões de hidroterapia, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que há necessidade do procedimento e havendo, ainda, comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda, sobretudo quando aguarda a assistência desde 01/09/2017.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 1001881-92.2017.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA. SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DESCONSTITUÍDA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TRIAGEM PRÉVIA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA E NEGATIVA SEM PREVISÃO DE DATA. NECESSIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou Estado e Município em obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento hidroterápico.
2. Propósito recursal é o julgamento de improcedência ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a condenação - hipossuficiência econômica, a urgência/necessidade do tratamento e a negativa do Poder Público.
3. É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
4. No caso sub judice, ficou devidamente comprovada a necessidade do tratamento pleiteado mediante histórico médico e indicação por profissionais, inclusive, vinculado sistema municipal de saúde, a qual atesta e detalha o quadro do paciente com sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), com déficit neurológico importante, dentre eles, semiparalisia – lado direito do corpo, e perda da capacidade de se expressar. Procedimento indicado para a melhora e qualidade de vida da parte autora-recorrida.
5. Inexistência de elemento probatório capaz de tornar inidônea a hipossuficiência financeira alegada, ônus que incumbe ao recorrente. Além do mais, a parte é assistida pela Defensoria Pública, a qual já realiza uma triagem prévia com tal aspecto, o que recrudesce a assertiva da parte postulante-recorrida em não ter condições para arcar com os custos de seu tratamento.
6. Juntada de ofício encaminhado por intermédio da Defensoria Pública solicitando a disponibilização do tratamento e resposta negativa do secretário municipal de saúde, sem previsão de data.
7. Conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar o pedido.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
9. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1005574-88.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

Daí, no caso em apreço, escorreita a condenação de ambos os entes relativos ao pleito, solidariamente, mas com responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso. Isso porque a Portaria 849/2017, do Ministério da Saúde, que elenca várias medidas terapêuticas, com
ratio
similar à pleiteada, as inclui na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Responsabilidade da União, ou seja, de média e alta complexidade, os quais têm como um dos responsáveis, o Estado.

Essas as razões por que a determinação estabelecida na origem deve confirmada, com a rejeição da preliminar e acolhimento parcial do pleito recursal.

Em face do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, observado o orçamento recebido por cada qual o tratamento objeto da demanda, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]

STA 175 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024